Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711585-16.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ANDRÉ RAFAEL AKEGAWA PIERRE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 2000.01.1.104137.3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). SINDIRETA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, no caso, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 1.1 Iniciada a Execução Coletiva de Obrigação de Fazer, em 16/9/2011, operou-se a interrupção do prazo prescricional, na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, o qual tornou a correr a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Especial no 1.754.067/DF, julgado parcialmente procedente para declarar a necessidade de prévia Liquidação da Sentença proferida na Ação Coletiva. 1.2 O ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto em nada alterou os termos dos prazos prescricionais, pois já iniciada a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da Ação de Execução Coletiva. 2. É incabível considerar que o prazo foi reiniciado após o trânsito em julgado do REsp no. 1.724.113/DF, como pleiteia o agravante. Isso porque, a questão de fundo deduzida no Agravo de Instrumento e posteriormente no REsp em testilha somente se refere a um dos diversos recursos incidentais contra decisões proferidas nos autos originários. A necessidade de Liquidação do julgado já foi externada desde o trânsito em julgado do Recurso Especial no 1.754.067/DF, em 3/12/2019. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 199 e 202, incisos I, V e parágrafo único, ambos do Código Civil, 9o do Decreto 20.910/1932, 3o da Lei 14.010/2020, bem como 223, § 1o, e 313, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que não há se falar em prescrição da pretensão executória, porque o cumprimento da inicial teria sido autuado dentro do prazo de dois anos e meio, contados a partir do último ato processual da causa interruptiva que, no caso, deu-se com o trânsito da decisão proferida no bojo da execução coletiva. Afirma que seria fato incontroverso nos autos que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompeu o curso do prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva. Articula que a interrupção da prescrição, com o prazo retomado pela metade, somente seria aplicada se a sentença já fosse líquida desde o ajuizamento da execução coletiva, o que não é o caso dos autos. Destaca que o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, os quais correm pela metade a partir do último ato processual naquela praticado, resguardado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos. Verbera que não há que se falar em exigibilidade do título para fins de início da fluência do prazo prescricional, uma vez que somente após a ocorrência do trânsito em julgado AREsp 1.724.113/DF, em 09/11/2021, teria sido pacificada a questão dos requisitos subjetivos para que os substituídos processualmente pudessem ser beneficiados pelo acórdão ora em cumprimento, surgindo, a partir desse momento, a pretensão liquidatória/executória. Defende que deve ser afastado o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Pontua que todos os prazos prescricionais foram suspensos no período de 12/06/2020 até 30/10/2020, em virtude da pandemia de Covid-19. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 55494764). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito quanto à alegação de ofensa aos artigos 199 e 202, incisos I, V e parágrafo único, ambos do Código Civil, 9o do Decreto 20.910/1932, 3o da Lei 14.010/2020, e 223, § 1o, e 313, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 55494764). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025